Tribunal: TJDFT
Processo: 0011502-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0011502-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, IZA SIQUEIRA MARRA CORREA APELADO: IZA SIQUEIRA MARRA CORREA, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocínio dos interesses do apelante, prosseguindo como de praxe. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 16:01:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator